Tribunal: STF
Processo: ADI 345
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. ADCT. REFORMA ADMINISTRATIVA. REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES. COMPATIBILIDADES FUNCIONAL, REMUNERATÓRIA E DE EXIGÊNCIAS PARA PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Não há violação à exigência constitucional de concurso público quando, em casos de reestruturação, os cargos apresentem compatibilidades funcional e remuneratória, bem como equivalência dos requisitos exigidos para o provimento. É justamente o que se verifica nos autos, uma vez que o art. 6º, parágrafo único, do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba, condicionou a opção dos servidores ao preenchimento dos critérios necessários, como equivalência de requisitos para promovimento. Precedentes: ADI 1.591, Rel. Min. Octavio Galotti; ADI 2.335, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 2.713, Rel. Min. Ellen Gracie.



    2. A simples revogação de norma que congelava verbas de servidores públicos não implica em aumento automático de remuneração, salvo se a norma assim dispuser expressamente. Assim, não há também inconstitucionalidade no art. 53, caput, do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba, na medida em que este dispositivo apenas revoga as normas anteriores, sem prever expressamente o acréscimo automático de verbas.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.